Tribunal: STF
Processo: PPE 1159
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Tratam os autos de pedido de prisão preventiva para fins de extradição formulado pela Interpol em desfavor de STEPHANY ALEXANDRA LENCINA PEREZ, de nacionalidade uruguaia.



    Conforme se afirma na representação, a extraditanda seria procurada para responder pelos delitos previstos nos artigos 34 e 288 da legislação penal do Uruguai, os quais encontrariam correspondência no ordenamento brasileiro, ao menos em tese, nos tipos penais previstos no artigo 33, §2º, da Lei 11.343/2006, e no artigo 146 do Código Penal.



    Após pedido da Procuradoria-Geral da República no sentido da decretação da custódia cautelar da extraditanda, o eminente Ministro Edson Fachin, respondendo pelo plantão judicial, na data de 5/1/2024, proferiu a seguinte decisão:



    Portanto, atendidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, defiro, em parte, o pedido formulado, para decretar a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, de STEPHANY ALEXANDRA LENCINA PEREZ, de nacionalidade uruguaia, nascida em 12.1.1994, portadora da cédula de identidade uruguaia nº 41514212, qualificada às fls. 3/7 dos autos, até a decisão de mérito do pedido de extradição, atendidas as seguintes providências: a) o recolhimento domiciliar integral, com a proibição de ausentar-se do endereço onde se encontra sem autorização judicial, exceto quando intimada a comparecer em Juízo; b) efetuar a entrega imediata de seu passaporte, acaso já não esteja retido; e c) monitoração por meio da utilização de tornozeleira eletrônica, a ser fiscalizada pelo Juízo federal de onde for encontrada. (doc. 8 - grifei)



    Ofício endereçado a este Relator informou sobre o cumprimento da custódia cautelar e comunicou que, na data de 8/3/2024, restou fixado o “regime de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em desfavor da extraditanda”, nos termos ordenados na supracitada decisão (doc. 7).



    Posteriormente, na data de 20/3/2024, deferi pedido formulado pela defesa de Stephany Alexandra Lencina Perez e autorizei a mudança de domicílio requerida e a consequente alteração do perímetro de monitoração eletrônica.



    Em novo requerimento formulado a este Relator, a defesa pugnou pela “flexibilização da prisão domiciliar” e pela “ampliação do período de monitoramento eletrônico”, alegando necessidades econômicas e de cuidado com as filhas menores da extraditanda (doc. 24).



    Dei vista dos autos à PGR para opinar sobre o pedido da defesa, mas, até a presente data, ultrapassado o prazo fixado, não houve qualquer manifestação, conforme certidão da Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal (doc. 33).



    É o que interessa relatar.



    Decido.



    Vejo razão com o pedido, pelos fundamentos que passo a expor.



    Cuida-se de PPE em que já houve a decretação de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares em desfavor da extraditanda. 



    Observo que o eminente Ministro Edson Fachin, em análise preliminar sobre a dupla tipicidade (art. 82 da Lei n. 13.445/2017), afirmou prescrita uma das imputações, arguindo que, em relação ao tipo penal descrito no artigo 146 do Código Penal, despontou o transcurso prescricional, “considerando a pena máxima irrogada de um ano de detenção e o decurso superior a quatro anos (artigo 109, V, do CP)”.



    Registro também que, na data de 7 de maio do corrente ano, o Governo do Uruguai formalizou, nesta Suprema Corte, o pedido de extradição da ora requerente. 



    Entretanto, verificando considerável imprecisão quanto à data de nascimento da extraditanda registrada nos documentos que instruíram o processo, determinei que se oficiasse ao Estado requerente solicitando o esclarecimento da narrada incongruência.



    Dessa forma, como o presente feito ainda terá seus contornos de admissibilidade e julgamento definidos ao longo do pedido extradicional, não há óbice, entendo, para o acolhimento do novo pedido da defesa.



    Some-se a isso a assertiva de que a extraditanda logrou demonstrar cuidar de filhas menores, de tenra idade, uma delas recentemente matriculada em instituição de ensino no Município de Brusque/SC (docs. 25 e 29). 



    Impõe-se o resguardo da proteção familiar, nos termos assinalados pela Constituição Federal em seu art. 227, sem prejuízo, por óbvio, do andamento regular de feito extradicional no qual, reforce-se, a extraditanda já se encontra submetida a medidas cautelares alternativas à prisão. As circunstâncias do caso autorizam a mitigação das medidas cautelares, na linha do que prevê o art. 86 da Lei de Migração.



    Posto isso, considerando as razões aduzidas pela extraditanda, e levando-se em conta a inexistência de qualquer elemento a indicar potencialidade de risco à aplicação da lei e aos requisitos das medidas cautelares fixadas, defiro o pleito formulado, a fim de permitir a ampliação do perímetro de monitoração eletrônica e possibilitar o trânsito da requerente tanto na cidade de Guabiruba como na cidade de Brusque, ambas no Estado de Santa Catarina. 



    Mantenho as demais medidas cautelares, na forma em que foram determinadas. A ordem de recolhimento domiciliar fica, pois, mantida, com as ressalvas acima apontadas, devendo eventual comprovação de atividade remunerada ser devidamente justificada e informada nos autos.



    Reforço que, até ordem em contrário, a extraditanda se encontra à disposição deste Supremo Tribunal Federal.



    Comuniquem-se, com as providências necessárias.



    Publique-se.



    Intimem-se a PGR e a defesa constituída.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator